Tribunal: TJMT
Processo: 1017333-70.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017333-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA VALMIRA DA SILVA - CPF: 361.957.821-49 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), NILDA DOMICIANO COSTA - CPF: 941.287.581-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITORIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE - EMPRÉSTIMO FINANCEIRO – DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DO TERMO DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXIGÊNCIA QUE SE TORNA IMEDIATA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – NOS TERMOS DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

2- A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular tem o prazo de prescrição quinquenal, por previsão do art. 206, §5º, I, do CC/02

3- Não havendo data de vencimento, tem-se que o vencimento é à vista, haja vista que restou regulada no termo que a efetivação do pagamento dar-se-ia
“conforme comum acordo entre as partes”.

4- Em se tratando de vencimento à vista, o cumprimento da obrigação, representada pelo título, é passível de imediata exigência, do que se extrai, por óbvio, a observância do correlato atributo (qual seja, o da exigibilidade). Sendo assim, tenho que o termo inicial da prescrição se inicia juntamente com o imediato direito de exigência da obrigação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1017333-70.2022.8.11.0041

APELANTE: MARIA VALMIRA DA SILVA

APELADO: NILDA DOMICIANO COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA VALMIRA DA SILVA
contra sentença proferida em Ação Monitória n. 1017333-70.2022.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
NILDA DOMICIANO COSTA
, em que se reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedente a ação (id. 154857914).

A autora apela e sustenta que “
tal declaração não está elencado no rol de títulos executivos, devendo assim seguir a regra da prescrição decenal, conforme artigo 205 do Código Civil.
”.

Afirma que “
inviável o acolhimento da tese de aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, visto que reservada às pretensões de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. O QUE DIFERE DO PRESENTE CASO
”.

Expõe que “
não há que se falar em prazo prescricional, pois o termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito concernente à obrigação originária corresponde ao dia seguinte àquele previsto para pagamento do documento particular, quando, então, se pode cogitar inércia por parte do credor
”.

Pede o provimento do recurso “
visando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos expostos na exordial no sentido de condenar a recorrida ao pagamento do valor emprestado devidamente atualizado”
(id. 154857916).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 154857921).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelada aduz, que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Portanto, REJEITO a preliminare.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA VALMIRA DA SILVA
contra sentença proferida em Ação Monitória n. 1017333-70.2022.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
NILDA DOMICIANO COSTA
, em que se reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedente a ação (id. 154857914).

Como cediço, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular tem o prazo de prescrição quinquenal, por previsão do art. 206, §5º, I, do CC/02
, in verbis:

“Art. 206. Prescreve: [...]

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Em se tratando de obrigação positiva e líquida, o vencimento constitui em mora o devedor (art. 397 do CC/02), a partir de quando nasce para o titular do crédito a pretensão de cobrança, que se extingue com a prescrição, nos termos do art. 189 do CC/02:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. “

Na hipótese, a dívida de R$ 41.848,09 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e nove centavos), encontra-se consubstanciada em uma declaração de reconhecimento dívida, ou seja, em um instrumento particular, o qual não possui uma data de vencimento fixada.

Deste modo, não havendo data de vencimento, tem-se que o vencimento é à vista, haja vista que restou regulada no termo que a efetivação do pagamento dar-se-ia
“conforme comum acordo entre as partes”.

Nesse contexto, ante a inexistência de estabelecimento de termo definido para o cumprimento da obrigação inserta na confissão de dívida, há que se considerar tratar-se de vencimento à vista, nos termos do artigo 331 do Código Civil.

Em se tratando de vencimento à vista, o cumprimento da obrigação, representada pelo título, é passível de imediata exigência, do que se extrai, por óbvio, a observância do correlato atributo (qual seja, o da exigibilidade).

Sendo assim, tenho que o termo inicial da prescrição se inicia juntamente com o imediato direito de exigência da obrigação.

Tratando-se, portanto, de instrumento particular, sem data fixada de vencimento, o prazo prescricional é quinquenal e a sua ocorrência está caracterizada, uma vez que a ação só foi ajuizada em 09 de maio de 2022.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil. 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.”
(N.U 0047772-33.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DESDE O DESPACHO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado.”
(N.U 0005405-53.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR. NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ART. 206, § 5.º, INC. I, DO CC/02. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5.º, inciso I). 2. Não obstante a ausência de insurgência do tema em sede instrução processual em Instância de primeiro grau, a arguição de eventual suspensão do início da contagem prescricional da presente ação monitória, manifestado em preliminar do recurso de apelação, comporta na caracterização de inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, prática essa vedada pelos nossos Tribunais Superiores, com consequente não conhecimento de arguição preliminar aviada em recurso sob fundamento de tese nova. 3. Iniciou-se o prazo prescricional no momento do respectivo vencimento, mais precisamente 15 dias após o recebimento da notificação (prazo para pagamento), portanto a partir do dia 30.10.12 houve a contagem do prazo prescricional findando após 5 anos em 30.10.2017. 4. Sentença mantida.”
(N.U 1003232-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Outros Tribunais pátrios também tem decidido nesse mesmo sentido, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA - ART. 206, §5.º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO A QUO - ACTIO NATA - DIA SEGUINTE AO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO - PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO. - Em se tratando de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo de prescrição é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5.º, inciso I, do Código Civil, que se inicia no dia seguinte à data em que deveria ter sido paga.”
(Apelação Cível 1.0687.10.004816-8/0010048168-26.2010.8.13.0687 (1) Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda).

“AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - APELAÇÃO - Título que perdeu a eficácia executiva - Documento que equivale a instrumento particular representativo de dívida líquida - Prescrição quinquenal insculpida no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil - Contagem do prazo a partir do vencimento do título – Ausência de indicação – Inteligência do art. 76 da LUG – Considera-se à vista a nota promissória que não apresenta data de vencimento - Prescrição reconhecida - Sentença mantida Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10005652720188260418 SP 1000565-27.2018.8.26.0418, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 27/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020)

Sobre o pedido de justiça gratuita, entendo que a apelante faz jus ao benefício, razão pela qual que não é compatível exigibilidade de custas e demais despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça grauita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023